Tribunal: TJMT
Processo: 0058329-74.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058329-74.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA - CPF: 286.591.552-20 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA COSTA FERNANDES - CPF: 712.147.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WELLITON XAVIER FERNANDES - CPF: 905.925.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação do ora embargado, julgou procedentes os Embargos de Terceiro para suspender o bloqueio dos DNPMs 866.973/2013, 866.938/2013 e 867.194/2013 e confirmou a decisão proferida na Ação Cautelar n. 0059521- 76.2014.8.11.0041, que determinou a paralisação imediata de extração de areia dos referidos imóveis. Em relação ao pedido de reconhecimento da penhorabilidade dos bens dos embargantes por terem auferido lucros exorbitantes com a mencionada prática, consignou que deve ser formulado em Ação própria.

Os recorrentes alegam que a rescisão do Contrato está comprovada nos autos e que, no entanto, a Câmara julgadora foi omissa nesse ponto.

Contrarrazões no Id 249363689-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam estar comprovada nos autos a rescisão do Contrato que firmaram com Armando Pimentel, e que, porém, o acórdão é omisso nesse ponto.

A prova documental a que aludem (Id 227521157 do feito de origem) consiste no pedido formulado nos Embargos de Terceiro n. 0011641-54.2015.8.11.0041 que Armando opôs contra eles e que tramitaram na 3ª Vara Cível de Cuiabá, de renúncia ao direito daquela Ação bem como de extinção do processo, o qual foi homologado por sentença.

Portanto, não há como na presente demanda considerar rescindida a avença ora em discussão, pois essa situação não ficou clara.

As
questões suscitadas e imprescindíveis para a solução da controvérsia foram analisadas de modo coerente e satisfatório, como se extrai do trecho abaixo transcrito:

“
O apelante opôs Embargos de Terceiro aduzindo ser proprietário e possuidor de 19% dos DNPMs nºs. 866.937/2013, 866.938/2013 e 867.193/2013, adquiridos como honorários advocatícios por intermediação de captação de investidor e aporte de capital junto aos embargados/apelados que, com o uso de seus serviços, negociaram e venderam 30% para ARMANDO PIMENTEL.

Esses bens foram objeto de apreensão judicial na ação de rescisão contratual n. 0058648-13.2013.8.11.0041 que Marcos Welliton Xavier Fernandes e Danielle Cristina Fernandes Costa ajuizaram, referente aos três imóveis e três jazidas das DNPM’s n. 866.937/2013, 866.938/2013 e 867-193/2013, das quais possui 19% e o investidor Armando Pimentel 30%.

O embargante foi o intermediário entre os agravantes e o investidor ARMANDO PIMENTEL no empreendimento de mineração no valor de R$2.000.000,00 e ficou avençado o pagamento de R$75.000,00 a título de prospecção do investimento, além de 19% na sociedade entre apelados, o investidor e ele (apelante), conforme Contrato Sociedade de Quotas LTDA (p. 32/38, Id. 44323087).

Os embargados/apelados alegaram que não houve o cumprimento das obrigações pelo investidor, que o contrato estaria rescindido, nos termos do estabelecido em suas cláusulas sétima e oitava. Disseram que efetuaram o pagamento de R$ 75.000,00 em espécie ao embargante pelos serviços profissionais prestados.

Ficou estabelecido nas Cláusulas Primeira e Segunda do referido instrumento:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O CONTRATADO promoverá prospecção de investimentos e intermediações de aporte de capital do sócio investidor ARMANDO PIMENTEL, com fundos na ordem de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) no primeiro ano (2014), de acordo com contrato de sociedade de cotas e capital a ser elaborado futuramente, R$700.000,00 no decorrer do segundo ano (2015) e, R$340.000,00 no decorrer do terceiro ano (2016).

CLÁUSULA SEGUNDA – HONORÁRIOS – Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere a cláusula anterior, OS CONTRATANTES pagarão a título de prestação de serviço de prospecção e honorários advocatícios o percentual de 19% (dezenove por cento) dos 03 (três) imóveis e das 03 (três) jazidas, com os seguintes DNPM 866.973/2013, DNPM 866.938/2013 e DNPM 867.194/2013 incluindo o contratado como sócio no empreendimento e no imóvel, bem como nos DNPM no percentual de 19% (dezenove por cento).

Portanto, as cotas do sócio embargante seriam integralizadas mediante a promoção do investimento e intermediação do aporte de capital de ARMANDO PIMENTEL.

Quando ouvido como informante em audiência de instrução,
ele confirmou ter sido apresentado aos embargados pelo embargante, o qual era seu advogado e amigo pessoal, bem como que firmou o contrato porque confiava plenamente na indicação do embargante e na promessa de que um “negócio da China”. Declarou que embora já fosse empresário e dono de farmácia e autopeças, não entendia nada sobre o caso em questão, de maneira que confiou apenas na palavra e explicações do embargante. Afirmou que acabou desistindo do negócio porque já havia investido quase meio milhão de reais e o negócio estava parado, com a “papelada parada”, razão pela qual realizou o distrato com a Sra. Cláudia, que está lhe devolvendo o valor investido através da entrega de uma área de 8 hectares e areia. Asseverou ter efetuado o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em dinheiro para a Sra. Cláudia, dinheiro este que ele mesmo sacou e levou em espécie até o escritório do embargante. Naquela ocasião, inclusive, presenciou a Sra. Cláudia efetuando o pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) ao embargante, em espécie
(mídia audiovisual juntada ao Id. 44323143).

Em relação ao argumento de nulidade do depoimento de Armando Pimentel porque suspeito de parcialidade e que para provar o pagamento dos R$75.000,00 deveriam os apelados ter juntado o respectivo comprovante, deve ser acolhido.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão do Agravo de Instrumento n.

1014467-2320198110000:

(...) Além disso, pagamento se prova com recibo e não através de testemunha.
Se os agravantes quitaram os honorários do agravado, devem apresentar o respectivo comprovante
, sendo desnecessária a juntada da gravação.

Portanto, não foi observado na sentença essa parte do aresto no Agravo de Instrumento, visto que levou em consideração o depoimento de ARMANDO PIMENTEL, ouvido como informante, para aceitar como quitados os R$75.000,00 devidos pelos apelados ao apelante, bem como a rescisão do contrato com os pagamentos que ele (Armando) diz ter feito à embargada/apelada.

Igualmente, não é crível que Armando pagou R$300.000,00 à apelada, em espécie, e não recebeu o comprovante desse pagamento.

Não é admissível o reconhecimento dos referidos pagamentos mediante apenas no depoimento do informante, bem como não se pode reconhecer como rescindido o contrato entre ele, investidor, e os embargados.

A prova não pode limitar-se em presunção de veracidade. Se os embargados alegam que houve pagamento dos R$75.000,00 ao embargante e que rescindiram o contrato, deveriam fazer prova inequívoca correspondente ao alegado.

Dispõe o art. 320 do Código Civil:

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único
. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA SEM RECIBO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – CONFISSÃO FICTA – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor, sendo seu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A forma adequada de provar o pagamento se faz por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor, não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência. A confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade, não absoluta, devendo ser sopesado e corroborado conforme os demais elementos de prova produzidos nos autos.
(TJ-MT 10042984120168110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Dispõe o art. 678 do CPC:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

Assim,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, determinar a suspensão da contrição sobre os DNPMs 866.973/2013, 866.938/2013 e 867.194/2013

do embargante e confirmo a decisão proferida na Ação Cautelar n. 0059521-76.2014.8.11.0041, que determinou a paralisação imediata de extração de areia dos referidos imóveis.

Em relação ao pedido de reconhecimento de penhorabilidade dos bens dos embargados em virtude de terem auferido lucros exorbitantes com a extração de areia, devem ser pleiteados em ação própria.

Diante da sucumbência dos embargados, condeno-os ao pagamento de 15% sobre o valor da causa atualizado.”

É evidente a intenção dos embargantes de rediscutirem o mérito, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024